Tribunal: CARF
Processo: 13606.000152/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13606.000152/2005-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.695 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
CIA DE FOMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÕES CFM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CONCEITO DE INSUMO. REGIEM DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
sendo esta a posição do STJ, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do
Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13606.000152/2005-58
Fl. 1689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000152/2005-58

Relatório
1.

Preliminarmente, há que se esclarecer que a ora recorrente apresentou diversas
Declarações de Compensação – DCOMP, que foram analisadas em vários processos
administrativos fiscais, e todas as análises tiveram como fundamento o PARECER FISCAL No
CFM-01 – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE COFINS E PIS – EXPORTAÇÃO – PERÍODO : JULHO DE
2003 A DEZEMBRO DE 2005.

2.

O citado Parecer Fiscal e os documentos, demonstrativos, intimações e planuilhas
referentes as análises feitas pela autoridade fiscal compõem o processo administrativo fiscal de
no 15504.018949/2010-42, que se encontra juntado por apensação ao processo administrativo
fiscal de no 13606.000152/2005-58.

3.

Os seguintes processos administrativos fiscais, que tiveram como base o citado
Parecer Fiscal, estão pautados nesta sessão, para julgamento por este Relator :

NÚMERO DO PROCESSO
PERÍODO EM ANÁLISE
CONTRIBUIÇÃO
10680724947/2010-31
01/07/2003 – 30/09/2003
PIS
13606.000157/2005-81
01/10/2003 – 31/12/2003
PIS
13606.000153/2005-01
01/01/2004 – 31/03/2004
PIS
10680.724579/2010-21
01/02/2004 – 31/03/2004
COFINS
10680.724602/2010-88
01/04/2004 – 30/06/2004
PIS
10680.724586/2010-23
01/04/2004 – 30/06/2004
COFINS
13606.000152/2005-58
01/07/2004 – 30/09/2004
PIS
10680.724615/2010-57
01/07/2004 – 30/09/2004
COFINS
10680.724677/2010-69
01/01/2005 – 31/03/2005
PIS
10680.724650/2010-76
01/01/2005 – 31/03/2005
COFINS
10680.724678/2010-11
01/04/2005 – 30/06/2005
PIS
13606.000155/2005-91
01/04/2005 – 30/06/2005
COFINS

4.

Os presentes autos tratam do período 01/07/2004 a 30/09/2004.

5.

Feitos os esclarecimentos, adoto o relatório que compõe o Acórdão DRJ/BELO
HORIZONTE, combatido no recurso voluntário apresentado, por economia processual e por bem
descrever os fatos presentes nos autos :

A contribuinte aqui identificada requereu em 21/12/2005 junto à Delegacia da
Receita Federal em Belo Horizonte/MG, a compensação de créditos de PIS não
cumulativo, referentes ao período de 01/07/2004 a 30/09/2004,com débitos diversos
(conforme fls. 041).
A DRF/Belo Horizonte, por intermédio do Parecer SEFIS de fls. 44/45, deferiu
parcialmente o pleito, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 4.038,86 e
glosando o valor de R$ 304.051,61, mencionando planilha de fl. 56. Em vista do
crédito apurado pela fiscalização, decidiu a autoridade jurisdicionante, por
intermédio do Despacho Decisório de fls. 60/64, homologar parcialmente a
compensação declarada.
Cientificada da decisão em 20/12/2010 (fl. 76), a contribuinte manifestou, em
19/01/2011 (fl. 78), sua inconformidade, com as argumentações abaixo sintetizadas
(fls. 79/95):

Fl. 1690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000152/2005-58

Elenca as glosas efetuadas pela Fiscalização, as quais discute:

"b"- Aquisições de bens para o ativo imobilizado (e que não seriam insumos), tais
como, balanças, motor, panela de moagem.
Partindo da premissa da Fiscalização de que esses bens deveriam ser ativados e não
tratados como insumos, argumenta que "as máquinas e os equipamentos
incorporados ao ativo imobilizado, e adquiridos para utilização na produção de bens
destinados à venda, também geram crédito de PIS e Cofins", conforme legislação
que faz citar.
Acrescenta que, "em que pese tenha a Requerente tomado o crédito com a
equivocada classificação contábil de que tais bens seriam insumos, fato é que o
enquadramento correto dos bens, como destinados ao ativo imobilizado e
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, também geram
direito ao crédito de PIS e Cofins'".
Segue afirmando: "enquanto os créditos decorrentes de insumos são tomados
imediatamente à aquisição do bem, em seu valor integral, aqueles provenientes de
bens do ativo imobilizado terão seu valor apurado mensalmente, conforme os
encargos de depreciação de cada um dos bens".
Neste sentido, cita a IN 457/2004 e particularmente o § 2 o do seu art. Io , o qual
prevê, entre outras coisas, que opcionalmente ao disposto no § 1-, para fins de
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular
créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos no caput deste artigo no prazo
de 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado. Deduz, em razão do arcabouço legal citado, que a Requerente,
utilizando-se de tal critério, poderia ter calculado créditos sobre o valor de aquisição
dos bens no prazo de quatro anos.
Assim, conclui, "tendo em vista que o período compreendido no presente item
engloba os meses entre julho/03 e setembro/03, torna-se inarredável admitir que a
Requerente pode se utilizar do crédito de maneira plena, posto que ultrapassados os
4 (quatro) anos previstos na legislação para que o crédito seja tomado em sua
integralidade".

"c"- Bens e serviços cuja utilização no processo produtivo não foi informada ou
demonstrada pela requerente.
A interessada informa estar apresentando, "por meio da planilha ora anexada (doc.
02), a descrição da utilização de todos os bens em seu processo produtivo, de modo
a comprovar a existência do crédito".

"d" - Créditos utilizados em desacordo com a definição de insumo.
A interessada informa estar apresentando "a planilha ora anexada (doe. 03)", a fim
de comprovar que os materiais que a Fiscalização entendeu não se enquadrarem no
conceito de insumo dado pela legislação, se realmente enquadram no conceito de
insumo.

"e" - Falta de informações e detalhamento das depreciações utilizadas como crédito
no 2 o semestre de 2004.
A interessada "junta à presente o detalhamento das depreciações do período (doe.
04), especificando a descrição dos bens, o saldo, bem como os créditos decorrentes
de cada bem constante do seu ativo".

"f' - Divergência entre os créditos apurados e os valores declarados na Dacon.
No sentido de demonstrar que não houve qualquer divergência entre os créditos
apurados e os valores declarados na Dacon, a interessada afirma estar anexando "(i)
Planilha com o demonstrativo da apuração e das compensações; (ii) Dctf com os
impostos do período; e (Hi) Dacons do período (doe. 05)".

"g" - Depreciação: falta de discriminação dos bens ativados em maio a dezembro de
2004.
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000152/2005-58

"Durante o processo de fiscalização, a Requerente apresentou o demonstrativo
'Controle Depreciação para crédito de PIS/Cofins' a partir de janeiro/2005, o qual
demonstrou o valor e descrição de cada bem ativado no mês, bem como sua
respectiva classificação contábil.
Ocorre, todavia, que deixou de discriminar os bens ativados no período
compreendido entre maio e dezembro de 2004, o que resultou na glosa total destes
créditos.
Assim, sendo somente esta a causa da glosa dos créditos, a Requerente apresenta,
por meio de planilha anexa (doe. 06), a relação de todos os bens ativados no
período em referência, com o objetivo de não restarem mais dúvidas acerca do
crédito proveniente da depreciação de tais bens."

"h" - Glosa de bens não relacionados ao processo produtivo.
Afirma que todos os insumos que foram glosados estão diretamente relacionados
com a produção de minério, que é a atividade-fim da interessada. Assim, invocando
o princípio da verdade material, pede a realização de perícia no presente caso, ao fim
da qual poderá ser demonstrada com precisão a conexão entre os bens em referência
e o processo produtivo da Requerente.

"i" - Depreciação: Taxas de depreciação de 25% ao ano para os bens ativados.
Questiona o entendimento da Fiscalização de que o correto seria aplicar taxas de
depreciação de 4% ao ano para edificações e 20% para máquinas e equipamentos, ao
contrário da taxa utilizada de 25% ao ano.
Neste sentido, cita a IN 457/2004 e particularmente o § 2 o do seu art. Io , o qual
prevê, entre outras coisas, que opcionalmente ao disposto no § 1-, para fins de
apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular
créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos no caput deste artigo no prazo
de 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado.
Assim, ao invés de observar a taxa de depreciação fixada pela RFB em função do
prazo de vida útil do bem, nos termos das IN 162/98 e 130/99, pode a contribuinte
aplicar a taxa de 25% ao ano, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado.
É o relatório.

6.

Analisando tais razões de defesa, os documentos e planilhas apresentadas em sede de
Manifestação de Inconformidade, a DRJ/BELO HORIZONTE decidiu julgar improcedente.

7.

Assim restou ementado o Acórdão DRJ/BHE :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COMPENSAÇÃO.
Somente são passíveis de compensação os créditos comprovadamente
existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza na data da
apresentação/transmissão da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

8.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, onde repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.

9.

Esta Turma de Julgamento expediu a Resolução 3301-001.633, de relatoria do I.
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, determinando que a Unidade de Origem :

Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000152/2005-58

carreie aos autos cópia de todos os documentos relacionados ao processo, tais como:
i) quadros mensais, preparados pela fiscalização, contendo os bens e serviços cujos
créditos foram glosados;
ii) demonstrativos de cálculo das contribuições e créditos preparados pela recorrente
e auditados pela fiscalização;
iii) intimações e respectivas respostas;
iv) os livros fiscais e contábeis que foram confrontados com os demonstrativos de
cálculo e DACON; e
v) descrição do processo produtivo, utilizada pela fiscalização para conclusão quanto
ao enquadramento ou não de bens e serviços no conceito de insumos.

10.

Em resposta, a DRF/BELO HORIZONTE assim se manifestou :

11.

Consta o seguinte despacho nos autos :

Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000152/2005-58

12.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
13.

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

14.

Como já esclarecido no relatório, o julgamento destes autos tratará apenas do
período 01/07/2004 a 30/09/2004.

15.

De pronto, afirme-se que, como já mencionado no relatório, a ora recorrente
limitou-se a repisar, de maneira idêntica, as alegações já externadas em sua Manifestação de
Inconformidade. Ademais, não carreou ao autos nenhum documento que pudesse infirmar as
conclusões chegadas tanto pelo Despacho Decisório, como pelo Acórdão recorrido.

16.

Os documentos trazidos aos autos anexos ao recurso voluntário são :
- petição para retificação do polo passivo dos presentes autos;
- petição referente a débitos pendentes em nome da recorrente;
- cópia de documentos registrados na Junta Comercial de Minas Gerais
referentes á incorporação da recorrente pela empresa CSN MINERAÇÃO
S/A;
- relatório de avaliação econômico –financeira da Nacional Minérios S/A
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000152/2005-58

e da MRS Logística S/A;
- cópia de documento registrado na Junta Comercial de Minas Gerais;
- cópia de cartas-cobrança emitida pelo Ministério da Economia;
- cópia do Despacho Decisório emitido pela DRF/BELO HORIZONTE;
- documento informando a juntada de planilha em formato excel, com a análise
dos Acórdãos DRJ emitidos em vários processos;
- cópia da Resolução emitida por esta Turma de Julgamento

16.

Dessa maneira, a motivação exteriorizada no voto condutor do Acórdão recorrido
demonstra-se adequada e correta, por isso, reproduzo excerto do mesmo e adoto como razões de
decidir os fundamentos ali lançados:

“Deve ser registrado, inicialmente, que tal qual o Parecer Fiscal que analisou o
direito creditório da contribuinte, também a manifestação de inconformidade é
extensiva a todo o período fiscalizado. Desta forma, como o Despacho Decisório
n° 2.989, de fls. 60/64 do presente processo, trata apenas de PIS do terceiro
trimestre de 2004, a perspectiva desse Voto restringir-se-á às glosas e às
respectivas contestações relativas aos meses de julho/agosto/setembro/2004.

O Parecer SEF1S de fls. 44/45 aponta para o terceiro trimestre de 2004 os
seguintes pontos:

"Demonstrativos apresentados sob intimação com apuração de crédito de
PlS/Cofins a pagar : julho e agosto de 2004.
Tendo nestes meses o sujeito passivo apresentado como resposta ás intimações,
demonstrativos com contribuições de PIS e COFINS não cumulativos a pagar,
em divergência com o DACON, não há crédito a compensar.

Demonstrativos apresentados sob intimação com apuração do crédito de
PIS/COFINS exportação menor que o declarado na DACON e compensado :
Setembro/2004 – em seu demonstrativo, o sujeito passivo apurou créditos a
descontar em valor menor que na DACON. Na planilha anexa, com base no
demonstrativo apresentado, foram ainda glosados insumos que não dão direito a
crédito, e apurados os valores deferidos e indeferidos para compensação.

Com relação à depreciação, assim narra o precitado Parecer Fiscal:
"O sujeito passivo apresentou demonstrativo 'Controle Depreciação para crédito
de PIS/Cofins' apenas a partir de Janeiro/2005, no qual demonstra o valor e
descrição de cada bem ativado no mês e sua respectiva classificação contábil
(por
exemplo:
MAQUINAS
E
EQUIPAMENTOS,
FERRAMENTAS,
EDIFICAÇÕES, BARRAGENS/MELHORIAS), não tendo, no entanto,
informado a 'descrição do bem depreciado e forma de sua utilização no processo
produtivo, demonstrando sua ação direta sobre a produção conforme definição de
insumo', conforme intimado.
Não tendo sequer apresentado a discriminação dos bens ativados em Maio a
Dezembro de 2004, informados no demonstrativo, efetua-se a glosa total destes
créditos".

Em resumo, à luz dos excertos precitados do Parecer Fiscal e dos demonstrativos
constantes do processo n° 15504.018949/2010-42 (processo esse onde constam
os originais da apuração fiscal), tem-se :

- Julho e Agosto/2004: por ter a contribuinte apresentado como resposta
às intimações, demonstrativos com contribuições de PIS e Cofins não
cumulativos a pagar, em divergência com a Dacon, não há crédito a
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000152/2005-58

compensar, implicando em indeferimento do valor total declarado para
Compensação (fl. 41 do processo n0 15504.018949/2010-42).
- Setembro/2004: em seu demonstrativo, apresentado como resposta às
intimações, a contribuinte apurou créditos a descontar em valor menor
que na Dacon, resultando direito creditório a compensar menor que o
informado na Dacon. Além disso, também com base no demonstrativo
apresentado, foram ainda glosados insumos que não dão direito a crédito,
e glosado valor de depreciação não demonstrada (foi deferido o valor de
R$4.038,96
para
o
PIS,
conforme
fl.
42
do
processo
n°
15504.018949/2010-42).

Para o primeiro ponto, qual seja, divergências entre os créditos apurados
no demonstrativo apresentado pela contribuinte em resposta às
intimações e a Dacon, a interessada apresentou junto à manifestação de
inconformidade o conjunto de elementos denominado "doc. 05" (fls.
90/154 do Anexo VI), composto de "(i) Planilha com o demonstrativo da
apuração e das compensações; (ii) Dctf com os impostos do período; e
(iii ) Dacons do período".

Inicialmente, a análise da documentação apresentada permite asseverar
que nada de novo foi apresentado.

A Planilha de fl. 120 do Anexo VI apresenta os valores constantes da
Dacon, mas diferentes dos Demonstrativos de fls. 41 e 42 do processo n°
15504.018949/2010-42. Em outras palavras, a contribuinte não explica,
ao contrário do que alega, as divergências entre a Dacon e as informações
prestadas em face das intimações, sintetizadas nos quadros de fls. 41 e 42
do processo n° 15504.018949/2010-42.
Além disso, dois outros elementos verificados não ajudam a contribuinte.
O Recibo de Entrega da Dctf apresentada em 01/02/2006, anexado pela
contribuinte à fl. 124 do Anexo VI, apresenta a totalização dos débitos de
PIS apurados no terceiro trimestre/2004, cujo montante é bem diferente
do constante da Dacon. Não o bastasse, a Dctf entregue em 01/02/2006
foi retificada em 12/05/2009, apresentando débitos apurados no terceiro
trimestre/2004 de valor zero (conforme telas de sistemas de ils. 139/140).

Assim, da análise do primeiro ponto objeto do contraditório, mantém-se a
situação apontada no Parecer Fiscal, não havendo crédito a compensar
relativo a Julho e Agosto/2004, e mantendo-se o crédito inicial (antes das
glosas) de R$4.348,14 para o mês de Setembro/2004, conforme
informação apresentada pela contribuinte no atendimento às intimações,
retratada no quadro de fls. 42 do processo n° 15504.018949/2010-42.

As questões seguintes têm a ver apenas com o crédito de Setembro/2004, pois
em face da alteração do crédito do mês, motivada pelo demonstrativo
apresentado pela contribuinte quando das intimações, foram ainda glosados
insumos que não dão direito a crédito, e glosado valor de depreciação não
demonstrada.

(...)verifica-se que com relação ao crédito de Setembro/2004, além da alteração
do crédito do mês, motivada pelo demonstrativo apresentado pela contribuinte
quando das intimações e já tratada anteriormente neste Voto, foram ainda
glosados insumos que não dão direito a crédito, e glosado valor de depreciação
não demonstrada.
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000152/2005-58

A interessada, em sua manifestação de inconformidade, informa, quanto à glosa
dos insumos, estar apresentando "a planilha ora anexada (doc. 03)", a fim de
comprovar que os materiais que a Fiscalização entendeu não se enquadrarem no
conceito de insumo dado pela legislação, realmente se enquadram no conceito de
insumo.

Inicialmente, verifica-se que tal glosa compreendeu apenas 3 (três) itens, sendo
os dois primeiros constantes da mesma Nota Fiscal, referentes a "molas", e o
terceiro referente a "manutenção de balanças', conforme fl. 42 do processo n°
15504.018949/2010-42.

O conjunto de elementos denominado "doc. 03" (fls. 48/81 do Anexo VI),
apresentado junto à manifestação de inconformidade, é composto de quadros
mensais nos quais são discriminados os bens e serviços considerados como
insumos, com detalhes como n° da Nota Fiscal, dados do lançamento contábil,
além de uma coluna com a síntese da utilização do bem/serviço.

No entanto, não consta quadro relativo ao mês de Setembro/2004 nesse "doc. 03"
(fls. 48/81 do Anexo VI), ao contrário do que afirma a contribuinte, não
restando, assim, comprovado.

O último ponto refere-se a glosa do valor de depreciação não demonstrada,
conforme fl. 42 do processo n° 15504.018949/2010-42. Para esse ponto, a
interessada apresentou junto à manifestação de inconformidade o conjunto de
elementos denominado "doc. 04" (fls. 82/88 do Anexo VI). Tal "doc. 04"
compreende apenas uma folha, para cada mês do segundo semestre/2004, do
"Razão Sintético Geral" da Contabilidade.
Esse documento, entretanto, é insuficiente para comprovar o direito ao crédito,
pois não detalha as depreciações por bem passível de creditamento. É importante
registrar que intimada reiteradas vezes a apresentar (vide fl. 95 do processo n°
15504.018949/2010-42) "demonstrativo de depreciação de cada bem
depreciado a partir de 2004 a 2007, que corrobore a depreciação incluída como
crédito (data de aquisição do bem depreciado, emitente, valor e número da Nota
Fiscal de aquisição do bem depreciado, número da conta onde está
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000152/2005-58

contabilizado, descrição do bem depreciado e forma de sua utilização no
processo produtivo, demonstrando sua ação direta sobre a produção conforme
definição de insumo, e valor da respectiva depreciação" (grifos do original), a
contribuinte o fez apenas para o período de janeiro a dezembro de 2005 (mesmo
assim, parcialmente).
Deste modo, em face da legislação tributária vigente, conclui-se estarem corretas
as considerações da autoridade fiscal relativas às despesas geradoras de crédito e,
por conseguinte, as glosas efetuadas.

17.

Com efeito, torna-se inexplicável a atitude da recorrente de não ter carreado aos
autos outros documentos com seu recurso voluntário, que pudessem comprovar o direito ao crédito
pleiteado, mesmo após ter restado claramente consignado no voto condutor do Acórdão recorrido
que a manutenção das glosas se dava por falta de um conjunto probatório apropriado.

18.

Por oportuno, ressalte-se que o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC)
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja,
em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o
julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido
como base da sua pretensão.

19.

Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.

20.

Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72
estabelece
Art.16 A impugnação mencionará:

I - omissis
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela Lei
no 8.748, de 9/12/1993)
(...)
§ 1° omissis
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)

21.

Como se percebe dos dispositivos transcritos, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de lançamento
tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e compensação. Nestes,
cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles, cabe ao fisco provar a
ocorrência do fato gerador.

Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000152/2005-58

22.

Por certo, não se pode passar ao largo do Princípio da Verdade Material, que norteia
o processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. 23.

Contudo, a atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade
probatória, que deve ser desempenhada pelas partes. Assim, não pode o julgador usurpar a
competência da autoridade fiscal e intentar produzir provas, que validem um lançamento fiscal
fracamente instruído, assim como, lhe é vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o
sujeito passivo de trazer aos autos o conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu
direito creditório.

24.

Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.

25.

Portanto, considerando os documentos juntados no recurso inicial e a ausência de
novas alegações e de novos documentos no recurso voluntário, não há reparo a ser feito na decisão
de primeira instância que considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do
seu ônus de comprovar a liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou
documentação hábil para comprová-lo.

26.

Por fim, quanto ao pedido recursal para a realização de diligência, importa esclarecer
que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está em condições
de ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Não se trata, portanto, de medida
tendente a suprir a falta de produção de provas por aquele que teria a obrigação de apresentá-las. A
baixa do processo em diligência, então, é meramente uma possibilidade. Em realidade, não poderia
ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para o julgador formar sua livre convicção
motivada. Ademais, repise-se, a diligência não visa suprir a inércia probatória das partes. Desse
modo, indefiro o pleito da recorrente.

Conclusão

27.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13606.000152/2005-58

Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital